Tribunal: TJDFT
Processo: 0706571-40.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA. NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por lesão corporal leve praticada em contexto de violência doméstica; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) examinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução ou exclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem relevância probatória significativa quando apresentada de forma coerente e em consonância com os demais elementos colhidos, como laudo pericial e demais provas constantes dos autos.

4. O laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de escoriações nos braços e joelhos da vítima, compatíveis com a narrativa de que saltou do veículo em movimento para fugir da ameaça do réu, sendo essa conduta uma consequência direta da agressividade e violência a ela imposta.

5. Aplica-se a teoria da equivalência dos antecedentes causais (art. 13 do CP), imputando-se ao réu o resultado lesivo causado pela conduta que gerou situação de perigo iminente e obrigou a vítima a pular do carro como forma de autoproteção.

6. A tentativa de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato não merece acolhida, dada a comprovação da existência de lesões corporais leves por meio de exame pericial, o que afasta a tipificação contravencional.

7. O valor de R$ 500,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais independentemente de prova específica, quando expressamente requerido na denúncia.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, caput e § 1o; 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 588; TJDFT, Acórdão 1727835, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.07.2023.; TJDFT, Acórdão 1827350, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.03.2024; TJDFT, Acórdão 1627892, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022; STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24.10.2017 (Tema 983/STJ).